Tribunal: TJMT
Processo: 1006197-62.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006197-62.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DORCAS MARIA DE OLIVEIRA CHAVES RODRIGUES - CPF: 138.531.551-20 (RECORRENTE), CARLOS MIRANDA - CPF: 329.834.068-57 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (RECORRIDO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a empresa comprova a legalidade da obrigação, os descontos ocorridos no benefício previdenciário da Reclamante são devidos, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Afasta-se a litigância de má-fé arbitrada em sentença, se não restar comprovado que a Reclamante incidiu em alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1006197-62.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Dorcas Maria de Oliveira Chaves Rodrigues

Recorrido(s):

Banco Master S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude nos descontos da aposentadoria do autor. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”.

No presente caso a parte Autora alega, em síntese, que verificou descontos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 124,00 e, posteriormente, notou um depósito em sua conta bancária, no valor de R$ 3.136,16, concedido pela Ré, contudo, afirma que não realizou a contratação de qualquer serviço. Nas razões recursais pugna pelo afastamento das penalidades da condenação por litigância de má-fé.

A instituição bancária, por sua vez, sustenta que os descontos são devidos, tendo em vista a contratação digital do “Cartão de Benefício CREDCESTA” e o adicional de serviço de saque, por meio do envio dos documentos pessoais, como cópia do documento pessoal e biometria facial, sendo o valor disponibilizado na conta da autora em 18/01/2023, conforme comprovante de TED.

Ademais, houve a juntada do dossiê digital da contratação dos serviços, comprovando o acesso e aceite digital, conforme colaciono abaixo:

Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação questionada, é legítima a contratação, não ensejando na nulidade da contratação e, tampouco, em indenização a título de dano moral.

Por se tratar de débito devido, os descontos realizados nos proventos da parte Autora foram efetuados de forma legítima, pois se tratar de exercício regular de direito.

Portanto, a sentença não merece reparo nesse aspecto.

No presente caso a parte Autora é pessoa de idade avançada e fragilizada, semianalfabeta e afirma que não sabia que estaria realizando a contratação do serviço, ocorrendo um equívoco e não tendo agido de má-fé ao alegar o desconhecimento da contratação.

Assim sendo, a meu ver, não restaram demonstrada as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e afasto a condenação da Recorrente por litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024